Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714706-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO CARLOS DE ANDRADE COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 60310825 e documentos anexos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora